Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Duas recorrentes. Crimes de resistência e de desacato. Contexto probatório. Dolo e tipicidade das condutas. Condenações e penas mantidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou uma das apelantes como incursa nas penas dos arts. 329, caput (resistência), e 331 (desacato) ambos do Código Penal, em cúmulo material, e a outra pelo delito de resistência apenas, sendo absolvida do crime de desacato. As penas privativas de liberdade foram substituídas por penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação de uma das apelantes pelos crimes de resistência e desacato e da outra apelante pelo delito de resistência. Bem como analisar se as condutas são típicas, houve dolo nas ações e se é possível reduzir as penas cominadas.
III. Razões de decidir
3. O delito de resistência, previsto no art. 329, caput, do Código Penal, exige, como elementares típicas indispensáveis: a) oposição à execução de ato legal; b) por meio de violência ou grave ameaça; c) dirigida contra funcionário competente para executá-lo. 3.1 Não há que se falar em dúvida razoável ou atipicidade nas ações das rés, as condutas foram ativas e não passivas como alega a defesa e o ato emanado pelo policial civil (voz de prisão em flagrante) não era ilegal ou apresentava qualquer vício passível de nulidade. As ações das apelantes são claras e dolosas ao entrarem em disputa corporal com o agente que tinha acabado de dar voz de prisão a uma delas pelo crime de desacato.
4. O crime de desacato (art. 331 do Código Penal) prevê a seguinte conduta: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. Sendo um delito formal, sem resultado naturalístico, e que se consuma no instante em que a apelante pratica o comportamento desprezível, com o fim de desprestigiar a Administração Pública e os seus agentes. 4.1 O uso de vocábulos desrespeitosos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal. 4.2 Não há como afastar o dolo de desacatar o policial civil quando as ofensas foram dirigidas diretamente ao servidor público enquanto desempenhavam função típica, em situação que exigia respeito à autoridade e à legalidade da intervenção. A conduta revela desprezo pela função estatal e afronta à ordem pública, sendo suficiente para a configuração do tipo previsto no art. 331 do Código Penal.
5. Nos termos do art. 69, caput (1a parte), do Código Penal, “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.